Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. ANÁLISE NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM EXACERBADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça admite que, nas hipóteses de violência doméstica, o inconformismo do agente com o fim do relacionamento justifica a avalição negativa dos motivos da infração penal e a consequente exasperação da pena-base.
2. Mostra-se correta a avaliação negativa das consequências do crime quando os elementos dos autos demonstram que a conduta maliciosa do réu causou transtornos e colocou em risco a integridade física e psicológica da vítima.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 340 do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos da sentença.